Tribunal: TJDFT
Processo: 0742805-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742805-49.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FERNANDO ALFREDO DA SILVA APELADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Luiz Fernando Alfredo da Silva contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça 4.0-1 em auxílio ao Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante propôs ação anulatória de ato de nomeação contra o Partido da Social Democracia Brasileira. Informou que é filiado ao apelado e ocupa os cargos de Presidente da Comissão Executiva Municipal e titular do Diretório Municipal. Alegou que a nomeação de Comissão Provisória para gerir o Diretório Municipal do apelado no Município de São Paulo foi realizada sem amparo dos membros do partido e sem amparo legal ou estatutário. Requereu concessão de tutela de urgência para suspensão da nomeação provisória da Comissão Provisória para gerir o Diretório Municipal do apelado no Município de São Paulo. Pediu a confirmação da tutela e declaração de nulidade da nomeação referida (id 63781337). A tutela de urgência foi indeferida (id 63781351). O apelado apresentou contestação. Sustentou que não houve ilegalidade ou desrespeito ao estatuto diante da nomeação de Comissão Provisória para gerir seu Diretório Municipal no Município de São Paulo. Afirmou que a nomeação foi medida excepcional adotada em razão de graves violações ao seu estatuto durante a gestão do apelante. Acrescentou que ele descumpriu decisões judiciais e determinações superiores em sua gestão, o que obrigou o órgão nacional a intervir nas atividades do Diretório Municipal. Defendeu a rejeição do pedido (id 63781358). Réplica (id 63781570). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pelo apelante e declarou a fase de instrução encerrada (id 63781574). O processo foi julgado antecipadamente. O pedido foi rejeitado. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que o apelante não comprovou a ilegalidade da nomeação provisória da Comissão Provisória para gerir o Diretório Municipal do apelado no Município de São Paulo. Explicou que o Poder Judiciário não pode interferir na autonomia partidária, a menos que haja demonstração de ilegalidade, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Condenou o apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa (id 63781582). O apelante renova as teses apresentadas em sua petição inicial para defesa da ilegalidade do ato impugnado (id 63781589). O preparo foi recolhido (id 63781590). Sem contrarrazões (id 63781591). O processo foi incluído em pauta de julgamento virtual (id 65322230). O apelante informou fato superveniente, qual seja a sentença proferida no processo n. 0715832-57.2023.8.07.0001 que reconheceu a nulidade da segunda prorrogação da Comissão Executiva Nacional que, entre outros, nomeou a Comissão Provisória discutida nos presentes autos, e dos atos posteriores a ela (id 65369462). O processo foi retirado de pauta para manifestação do apelado sobre o fato superveniente (id 65412541). Ele alegou que houve perda do objeto da presente demanda (id 66474343). O apelante foi intimado para manifestar-se sobre a alegação de perda de objeto, oportunidade na qual pediu o prosseguimento do julgamento de sua apelação (id 66517871 e 67460910). É o relatório. Decido. A apelação não ultrapassa a barreira da admissibilidade em razão de fato superveniente narrado nos autos. O apelante alega que é filiado ao apelado e ocupa os cargos de Presidente da Comissão Executiva Municipal e titular do Diretório Municipal. Defende que a nomeação de Comissão Provisória para gerir o Diretório Municipal do apelado no Município de São Paulo foi realizada pela Comissão Executiva Nacional Provisória do apelado sem amparo dos membros do partido e sem amparo legal ou estatutário. Ele pede desde a petição inicial a anulação do ato de nomeação da Comissão Provisória pela Comissão Executiva Nacional Provisória para gerir o Diretório Municipal do apelado no Município de São Paulo. Confira-se a literalidade do que o apelante busca com a presente demanda: (...) seja julgada totalmente procedente a presente ação, com o fim de que: i. Seja reconhecida a nulidade do ato que nomeou “Comissão Provisória” para exercer a direção do Diretório Municipal de São Paulo/SP do PSDB; (petição inicial, id 63781337) Julgar a presente Ação totalmente procedente para reconhecer a nulidade do ato que nomeou a Comissão Provisória, para exercer a direção do Diretório Municipal de São Paulo (razões de apelação, id 63781589). Há informação nos autos de que a validade da Comissão Executiva Nacional Provisória do apelado foi discutida no processo n. 0715832-57.2023.8.07.0001 em razão de alegação de que a escolha de sua composição não observou as regras estatutárias. A sentença proferida no processo mencionado registrou o seguinte dispositivo: JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar a nulidade da segunda prorrogação da Comissão Executiva Nacional e dos atos posteriores, condenando o réu a realizar, no prazo de 30 dias, novas eleições para eleger os membros da Comissão Executiva Nacional (id 65369463). A segunda prorrogação que foi anulada ocorreu em 1o.6.2022. Ou seja, a narrativa registrada nos autos permite concluir que a Comissão Executiva Nacional Provisória que foi anulada foi aquela responsável pela nomeação da Comissão Provisória para gerir o Diretório Municipal do apelado no Município de São Paulo, objeto do pedido de anulação nos presentes autos. Importante destacar que o ato que o apelante busca anular sequer foi juntado aos autos. Entretanto, as datas mencionadas nos documentos que foram juntados por ele indicam que a nomeação da Comissão Provisória objeto dessa demanda foi posterior à prorrogação da Comissão Executiva Nacional que foi anulada. As informações apresentadas pelo apelado na petição de id 66474343 reforçam essa compreensão. A anulação de todos os atos posteriores à segunda prorrogação da Comissão Executiva Nacional Provisória nos autos do processo n. 0715832-57.2023.8.07.0001 alcança o ato de nomeação da Comissão Provisória para gerir o Diretório Municipal do apelado no Município de São Paulo. Não há como rediscutir a validade de ato que foi anulado em outra demanda judicial sob pena de ofensa à coisa julgada. A nulidade reconhecida no processo n. 0715832-57.2023.8.07.0001 demonstra que o pedido do apelante perdeu seu objeto, diante da impossibilidade de anulação de ato que foi anulado em outra demanda. O interesse processual do apelante em obter a declaração de nulidade do ato não mais persiste visto que o fato superveniente narrado afastou o requisito da utilidade. As discussões relativas ao desligamento do apelante dos quadros de filiados do apelado é irrelevante diante da perda de objeto reconhecida, que é motivo suficiente para extinção do processo sem resolução do mérito. Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito em razão da perda superveniente de seu objeto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado. Condeno o apelado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em dez por cento (10%) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator